Tribunal: TJSP
Processo: 1049915-07.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049915-07.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MITRE RESIDENCIAL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargado
CONDOMINIO NEW VISION SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049915-07.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 9427
2
VOTO No 9427
Embargos de Declaração n. 1049915-07.2014.8.26.0100/50000
Embargante: MITRE RESIDENCIAL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA.
Embargado: CONDOMÍNIO NEW VISION SANTANA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que pretende,
tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a
ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração
V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MITRE
RESIDENCIAL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA. contra v. Acórdão de fls.
1.343/1.353.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada parece de
omissão, na medida em que o perito judicial não prestou os esclarecimentos pedidos
pela embargante ou respondeu aos novos quesitos, o que insiste. Requer haja expressa
manifestação da Câmara a respeito.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo, rejeitando-o,
contudo.
Isto porque a embargante não aponta qualquer vício de
omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressa seu inconformismo com o
teor da decisão colegiada, que não lhe foi favorável.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se presta,
ordinariamente, à modificação do julgado, como pretende a embargante. Nos termos da
lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e secundário
da interposição desse recurso, ocorra este efeito modificativo, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049915-07.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 9427
3
chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este efeito pode decorrer da
circunstância de que, por exemplo, quando o juiz, ao julgar os embargos, for
suprir uma omissão, o resto da decisão pode vir a não ser aproveitado.' (in
Curso Avançado de processo civil: teoria geral e processo de conhecimento,
volume 1, Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual.,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição de
embargos de declaração, o recorrente tão somente pretende a obtenção de decisão
favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o que foi decidido e norma,
regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no recurso, pois a
insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de mérito.
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a pretensão da
embargante de prequestionar matéria infraconstitucional e constitucional, visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, igualmente não
autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora